Tribunal: TJES
Processo: 5029180-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029180-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS DUARTE COUTINHO SARTORI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO CUMULADA COM APOSENTADORIA ESPECIAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APOSENTADORIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR PREJUÍZO FUNCIONAL E PERANTE A SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DUPLO REDUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) “A colenda Primeira Turma desta CORTE, na sessão de 13/8/2019, ao examinar o MI 6818, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, firmou entendimento no sentido da aplicação irrestrita da Lei Complementar 142/2013 para a análise dos requisitos de aposentadoria especial de servidor com deficiência, inclusive em relação ao tempo de serviço anterior à sua vigência” (MI 7054 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 10-03-2020 PUBLIC 11-03-2020). 2) Para que a pessoa com deficiência seja beneficiada pela redução no tempo de contribuição, é necessária a realização de perícia para averiguar o grau de deficiência, bem como para que reste configurada que a deficiência obste a participação da pessoa plena e efetiva na sociedade, não se restringindo à uma avaliação médica, mas também funcional, conforme disposto nos artigos 2º, 4º e 5º, da Lei Complementar nº. 142/2013. 3) Caso concreto em que a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, de modo que não se desincumbiu de comprovar que sua deficiência seria um empecilho para o seu labor, já que deve ser realizada uma perícia especial para esse fim, não podendo os laudos particulares colacionados à exordial suprirem essa finalidade. 4) Inexistência na legislação pátria de previsão possibilitando a aplicação de duplo redutor conforme pretendido pela requerente. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THAIS DUARTE COUTINHO SARTORI
em face da sentença constante no ID 8417710, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação previdenciária de concessão de tempo de contribuição do professor portador de deficiência
ajuizada em face do
IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em seu apelo (ID 8417714),
THAIS DUARTE COUTINHO SARTORI
alega, em suma, que i) não está pleiteando a implementação de um novo regime jurídico, mas sim direito de beneficiar-se do duplo redutor na sua aposentadoria, qual seja, o redutor de professor em sala de aula, bem como o redutor de pessoa portadora de deficiência; ii) enquanto não houver uma lei que proíba a dupla redução, essa possibilidade efetiva a aplicação dos princípios constitucionais da isonomia e igualdade; e iii) a lacuna legislativa não pode ser interpretada como vedação.

Contrarrazões apresentadas no ID 8417716, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação previdenciária de concessão de tempo de contribuição do professor portador de deficiência
ajuizada por
THAIS DUARTE COUTINHO SARTORI
em face do
IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por meio da qual, aduz, em apertada síntese, que é servidora pública do Município de Vitória e que exerce o cargo de professora.

Nesse passo, afirma que pleiteou junto ao requerido a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de professor com deficiência, pois possuía o tempo de 24 anos, 11 meses e 18 dias de contribuição e é portadora de visão monocular (CID C69.9/H54.5). Contudo, seu pleito administrativo foi indeferido, sob o fundamento de omissão legislativa quanto a aplicação do duplo redutor, em relação à aposentadoria de professor e de pessoa com deficiência.

No entanto, sustenta que no caso de omissão legislativa deve ser observado o regramento do Regime Geral de Previdência Social - Lei Complementar Federal nº 142/2013. Assim, considerando que a visão monocular se enquadraria no caso de deficiência leve, aduz que teria direito a redução de 6,66% para mulheres, motivo pelo qual havia preenchido o requisito de aposentadoria por tempo de contribuição de professora com deficiência, já que, aplicando o duplo redutor, seria necessário o total de tempo de contribuição de apenas 23 anos e 4 meses.

Por fim, alega que não há exigência legal de idade mínima para os portadores de deficiência.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do professor com deficiência, a contar da data do requerimento administrativo realizado em 21/07/2022, no melhor benefício e, subsidiariamente, caso, por algum motivo, tenha cumprido os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição somente em período posterior à DER, seja realizada a reafirmação da DER. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação sustentando, em resumo, a impossibilidade de criação de regime jurídico híbrido para concessão de aposentadoria.

Após a apresentação de réplica, ambas as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciado no entendimento de que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que sua deficiência acarreta prejuízo funcional, de forma a obstruir ou reduzir a sua eficiência na função pública que exerce como professora. Além disso, registrou “
admitir a contagem de tempo de contribuição nos moldes pleiteados na inicial também não seria admissível, sob pena de reconhecer-se a criação de um regime jurídico híbrido, pois como se vê, utilizaria de fundamentos jurídicos distintos (docência e deficiência), com a finalidade de permitir uma dupla redução nos requisitos de aposentadoria da requerente, aplicando-se o redutor de 5 anos de professor cumulado com o redutor da aposentadoria da pessoa com deficiência, o que violaria frontalmente o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o sistema imposto pela Constituição da República
”.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não obstante o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que o recurso não merece provimento.

De início, é cediço que “
a colenda Primeira Turma desta CORTE, na sessão de 13/8/2019, ao examinar o MI 6818, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, firmou entendimento no sentido da aplicação irrestrita da Lei Complementar 142/2013 para a análise dos requisitos de aposentadoria especial de servidor com deficiência, inclusive em relação ao tempo de serviço anterior à sua vigência
” (MI 7054 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 10-03-2020 PUBLIC 11-03-2020).

No artigo 3º da Lei Complementar, foi disciplinado as regras para aposentadoria especial da pessoa portadora de deficiência. Vejamos:

Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

No entanto, para que a pessoa com deficiência seja beneficiada pela redução no tempo de contribuição, é necessária a realização de perícia para averiguar o grau de deficiência, bem como para que reste configurada que a deficiência obste a participação da pessoa plena e efetiva na sociedade, não se restringindo à uma avaliação médica, mas também funcional, conforme disposto nos artigos 2º, 4º e 5º, da Lei Complementar nº. 142/2013. A propósito, cito:

Art. 2º
Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
.

[...]

Art. 4º A avaliação da deficiência será médica e
funcional
, nos termos do Regulamento
.

Art. 5º O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

No caso dos autos, conforme relatado, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, de modo que não se desincumbiu de comprovar que sua deficiência seria um empecilho para o seu labor, já que deve ser realizada uma perícia especial para esse fim, não podendo os laudos particulares colacionados à exordial suprirem essa finalidade.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). IRRELEVÂNCIA. DIREITO PREVISTO NO ART. 40, § 4º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 142/2013. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013, inclusive nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que seja editada a Lei Complementar exigida pelo artigo 40, § 4º, I, da Constituição da República (MI 6715, Relator: Min. Luiz Fux, j. Em 20/09/2019).
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INVESTIDA NO CARGO DE PROFESSOR. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL BILATERAL IRREVERSÍVEL, PROFUNDA À DIREITA E PARCIAL À ESQUERDA, CONSTATADA EM EXAME DE ROTINA NA DATA DE 05/11/2010. CORREÇÃO POR MEIO DE APARELHO AUDITIVO JÁ EM USO. DIFICULDADE DE PERMANÊNCIA EM AMBIENTES RUIDOSOS, NO CASO, A SALA DE AULA. READAPTAÇÃO COM BOA QUALIDADE LABORAL E SOCIAL PARA EXERCER AS FUNÇÕES EM SECRETARIA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTICULAR CONDIÇÃO DA AUTORA ACARRETA-LHE PREJUÍZO FUNCIONAL, OBSTRUINDO OU REDUZINDO A SUA EFICIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO. BENESSE INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
.
Para que a pessoa seja considerada deficiente, para os fins legais, é necessário, portanto, que o portador de limitação física ou mental de qualquer ordem experimente, por conta de sua particular condição, barreiras de variados graus para o exercício da cidadania, vida social e trabalho. Assim, não é a doença, nem tampouco a mera limitação funcional a condição suficiente para a concessão da modalidade especial de aposentadoria aqui abordada, mas a efetiva deficiência. Seja de grau grave, moderado ou leve. Assim concebida levando-se em conta fatores mais amplos que os existentes apenas no âmbito do trabalho em si, mas também sociais e culturais, enfrentados pelo segurado para o exercício de seu trabalho, como, por exemplo, necessidade de veículo especial ou adaptado para seu transporte
(TRF3, Recurso Inominado Cível/SP n. 0000385-59.2020.4.03.6326, Relator Juiz Federal Alexandre Cassettari, j. Em 27/10/2021). (TJSC; APL-RN 0310418-54.2015.8.24.0033; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; Julg. 25/01/2022)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
. ART. 40, § 4º, I, DA CRFB/88, COM REDAÇÃO DADA PELA EC N. 47/05 (PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM). INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS SUFICIENTE PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOCIAL E PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO DE FORMA FUNDAMENTADA PELO TOGADO SINGULAR, COM FULCRO NO ART. 370 DO CPC/15. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDORA ACOMETIDA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PRESENÇA DA MAZELA ACARRETA INCAPACIDADE FUNCIONAL. AUTORA, OUTROSSIM, QUE FOI ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA JÁ CURADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. PERÍCIA MÉDICA CATEGÓRICA AO APONTAR A INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE ENSEJEM DEFICIÊNCIA EM QUALQUER GRAU. LAUDO COMPLEMENTAR QUE CONTEXTUALIZOU O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA NO ÂMBITO FUNCIONAL E SOCIAL, AFASTANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADES. BENESSE INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; Apelação nº 5012884-15.2019.8.24.0018/SC, Relator: Desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. em 26/20/2021).

SERVIDOR.
APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, diante da ausência de regulamentação específica, deve ser observado o disposto na Lei Complementar 142/2003 no exame de pedido de aposentadoria especial formulado por servidor público portador de deficiência. 2.
Caso em que a parte autora não logra comprovar que a deficiência apresentada impede sua plena e efetiva participação na sociedade, assim não atendendo às exigências previstas no art. 2º da LC 142/2013
. 3. Apelação desprovida. (TRF3, Apelação Cível/SP n.0005646-42.2013.4.03.610, Relator Desembargador Federal Otavio Peixoto Junior, j. em 26/08/2021)

Assim, inexistindo a comprovação de que a deficiência apresentada pela requerente obsta a sua plena e efetiva participação na sociedade e em sala de aula, tal condição, por si só, já conduziria à improcedência da demanda.

Entretanto, a título de reforço, esclareço que inexiste na legislação pátria a possibilidade de aplicação de duplo redutor conforme pretendido pela apelante. A propósito:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR CUMULADA COM APOSENTADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA GRAU LEVE. CUMULAÇÃO DE REDUTORES DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº. 142/2013. CRIAÇÃO DE UMA TERCEIRA HIPÓTESE DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4.
Não há previsão na Lei Complementar nº 143/2013, nem na Constituição Federal e nem na Lei Complementar nº 769/2008, a possibilidade de cumulação dos dois redutores previstos no art. 3º, III ou IV da Lei Complementar nº 143/2013 com o art. 40, § 5º, da CRFB. Tal questão seria a criação de uma terceira hipótese de aposentadoria especial para o servidor público do Distrito Federal no cargo de professor, sendo ela para pessoa com deficiência de grau leve
. 5. A parte autora citou como precedente o MI 6326 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 16-09- 2015 PUBLIC 17-09-2015, no qual determinou a aplicação da Lei Complementar 142/2013 para o caso de servidor público com deficiência. Porém, tal questão não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que a parte autora quer criar uma terceira hipótese de redutor de tempo de contribuição para aposentadoria especial, no que não tem direito.
Noutro giro, incabível ao judiciário a criação de leis, cuja função originária é do legislativo
. [...] (Acórdão 1671075, 07243026620228070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/07/2024 às 15:43:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52176424072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.